Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Vistos etc. Diante da superveniência do trânsito em julgado do RE 843.989/PR, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, assino o prazo de 05 (cinco) dias para o agravante dizer se perdura seu interesse no exame deste recurso, inclusive porque, em sua derradeira manifestação, condicionara a subsistência de seu interesse à circunstância de que sobejava o apelo extraordinário ainda passível de questionamento pela via declaratória. Destarte, de forma a ser resguardada a efetividade processual, retire-se o processo da pauta de julgamento no qual encontra-se inserido. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator